Tribunal: TJDFT
Processo: 0051569-90.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Em que pese o pleito do recorrente, fato é que a parte contrária intimada para comparecer à audiência de conciliação, se manteve inerte. Do mesmo modo, também houve o decurso do prazo para que a parte apelada informasse, nestes autos, quanto ao seu eventual interesse em aderir ao acordo firmado entre a FEBRABAN e outras instituições bancárias. Portanto, se não houve interesse da parte em aderir ao citado acordo, não há motivo para que o feito seja sobrestado, mesmo levando em conta a prorrogação do prazo pelo STF, pois este foi prolongado de modo a que as partes exercessem sua faculdade de aceitar, ou não, o acordo. No caso dos autos, a parte apelada já deixou clara sua intenção ao se manter inerte. Sendo, assim, indefiro o pleito. Cumpram-se as determinações precedentes.